Tribunal: TJDFT
Processo: 0714933-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa de bens. Reiteração. Sistemas eletrônicos. Infojud, renajud e sisbajud. Cooperação. Lapso temporal.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas eletrônicos.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de deferimento das pesquisas pleiteadas.
III. Razões de decidir
3. O princípio da cooperação disposto no art. 6o não confere ao credor a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas, devendo ser analisado o caso concreto, sopesando a utilidade do instrumento e a mínima viabilidade prática de êxito, sob pena de transferir ao Judiciário o ônus cabível ao exequente.
4. Como fatores de razoabilidade para reiteração das diligências, a jurisprudência tem estipulado a demonstração da alteração patrimonial do devedor ou o decurso de tempo razoável que permita deduzir a existência de recomposição patrimonial.
5. Considerando o lapso temporal decorrido das últimas pesquisas SISBAJUD e RENAJUD e que não consta o registro da pesquisa por meio do INFOJUD, divisa-se a possibilidade de resultado positivo diverso da pesquisa anterior.
IV. Dispositivo e tese
6. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: É possível a reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados quando demonstrada a alteração patrimonial do devedor ou o decurso de tempo razoável.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.